Tribunal: TJDFT
Processo: 0739849-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739849-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO LUIZ MEIRELES JUNIOR IMPETRANTE: CLAUDIO DE PAULA CAMPOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLAUDIO DE PAULA CAMPOS em favor de PEDRO LUIZ MEIRELES JUNIOR (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, no processo n.o 0702063-93.2025.8.07.0006, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 76348959), o impetrante sustenta que o paciente é trabalhador, dedicado à atividade de pedreiro e músico, sem antecedentes criminais, e que jamais teve qualquer envolvimento com práticas ilícitas. Alega desconhecimento das transações realizadas na conta bancária mencionada, negando ter autorizado ou participado de qualquer movimentação financeira relacionada aos fatos investigados. Argumenta que o relatório policial não foi conclusivo quanto à origem dos valores recebidos, não sendo possível afirmar que tais quantias decorrem diretamente da prática criminosa, especialmente diante da ausência de elementos que vinculem o paciente à organização descrita na denúncia. Ressalta que o paciente não foi indiciado no processo principal, sendo a prisão preventiva decretada posteriormente, sem a apresentação de novos elementos probatórios que justificassem a medida extrema. Defende a inexistência dos requisitos legais para a manutenção da prisão, destacando que não há risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, além de apresentar residência definida e atividade profissional estável. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, permitindo que o paciente aguarde o julgamento do writ em liberdade. No mérito, postula a revogação da prisão preventiva, com a concessão da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP e da Recomendação no 62 do CNJ, além do deferimento do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus configura medida de caráter excepcional, diante da ausência de previsão legal expressa, sendo, por essa razão, restrita às hipóteses em que se evidencie, de forma imediata, flagrante ilegalidade capaz de justificar o deferimento do pedido urgente. A análise dos autos revela que a custódia cautelar do paciente se encontra devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. A decisão de primeiro grau, ao acolher manifestação do Ministério Público, indicou de forma concreta a existência de prova da materialidade e de indícios veementes de autoria das infrações imputadas ao paciente, além da necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude do periculum libertatis manifesto (Id 76588439). Em sentido contrário ao alegado pelo impetrante, os elementos informativos colhidos durante a investigação apontam que o paciente seria integrante de organização criminosa estruturada e sofisticada, voltada à prática de estelionato qualificado por fraude eletrônica e lavagem de capitais. O modus operandi descrito na denúncia (Id 76588440) revela elevada complexidade, com clara divisão de tarefas entre os membros do grupo, que incluía interlocutores, recrutadores e agentes responsáveis pela captação dos valores. A investigação conduzida pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), mencionada na decisão de prisão e na denúncia, é precisa ao indicar que o paciente foi beneficiado com o montante de R$ 51.525,00 (cinquenta e um mil quinhentos e vinte e cinco reais), oriundo de operações realizadas por Luciana, uma das primeiras receptoras dos valores subtraídos da vítima. Esse valor é substancialmente superior aos R$ 12.000,00 mencionados na inicial do habeas corpus e, conforme destacado na decisão de prisão, trata-se de transação “atípica”, destoante da realidade financeira do paciente, evidenciando sua suposta participação no esquema de lavagem de capitais. O Superior Tribunal de Justiça entende que a realização de atos voltados a conferir aparência de licitude a produto de crime antecedente, como a intensa circulação e pulverização de valores, configura indícios suficientes de materialidade e autoria do delito de lavagem de dinheiro, consistente na ocultação ou dissimulação da origem de bens e direitos. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO AO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. 2. Em relação ao delito de lavagem de dinheiro, esta Corte Superior tem entendido ser desnecessário que o autor do crime de lavagem de capitais tenha sido autor ou partícipe do delito antecedente, bastando que tenha ciência da origem ilícita dos bens e concorra para sua ocultação ou dissimulação. Somado a isso, Não se exige a condenação pela infração antecedente, bastando que o magistrado fique convencido da sua existência. Precedentes (AgRg no HC n. 690.504/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021). (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no RHC n. 189.653/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. Grifo nosso.) O fato de o dinheiro ter sido direcionado ao paciente em etapa posterior do processo de pulverização não afasta a configuração do delito, uma vez que o crime de lavagem de capitais é autônomo e, por sua complexidade, demanda a atuação coordenada de diversos agentes. Outro ponto suscitado pelo impetrante refere-se à alegada ausência de contemporaneidade da prisão. Sustenta que a ordem de prisão foi expedida dois meses após a juntada do relatório final do inquérito policial. No entanto, a análise dos autos demonstra que a investigação relativa à organização criminosa teve continuidade por meio de processo cautelar, culminando na representação do Ministério Público pela prisão do paciente, em razão da identificação de novos alvos a partir da análise dos fluxos financeiros. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a contemporaneidade não se vincula necessariamente à proximidade temporal entre o fato imputado e a decretação da prisão, mas sim à atualidade do risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Nessa linha: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da recorrente, condenada a 9 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com indeferimento do direito de apelar em liberdade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva da recorrente, após condenação, está devidamente fundamentada, considerando a alegação de ausência de fundamentos contemporâneos para a custódia cautelar. III. Razões de decidir 3. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do recurso em habeas corpus. 4. A decisão agravada está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela posse de grande quantidade de drogas, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 5. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva não se esvazia pelo mero decurso do tempo, mas sim pela persistência dos motivos que a ensejaram. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva após condenação é justificada pela gravidade concreta do delito e pela persistência dos motivos que ensejaram a custódia cautelar. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 226558 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 21.11.2023, publicado em 13.12.2023.” (STJ, AgRg no RHC n. 210.420/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.) Em casos de crimes complexos, como os relacionados à atuação de organizações criminosas, a investigação demanda tempo para a adequada identificação de todos os envolvidos, sem que eventual demora configure motivo para o relaxamento da prisão. O que se deve verificar é a persistência, no momento da decretação da medida, dos elementos que justificam a custódia cautelar, o que se confirma na presente hipótese diante da periculosidade concreta do paciente, evidenciada por sua atuação no esquema de lavagem de capitais e na estrutura da organização criminosa. Ademais, a alegação de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício das atividades de pedreiro e músico, seriam suficientes para a revogação da prisão preventiva, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não têm o condão de afastar a necessidade da medida extrema, quando presentes os requisitos legais que a autorizam, como ocorre no caso em análise. Confira-se: “(...) 6. A existência de condições pessoais favoráveis - como primariedade, residência fixa e trabalho lícito - não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem sua necessidade. 7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas revela-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta e da potencial reiteração delitiva, que tornam tais providências insuficientes para preservar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. (...) 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, se presentes requisitos legais e fundamentos concretos. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública.” (STJ, AgRg no HC n. 1.003.977/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.) A gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado, que evidenciam a periculosidade do agente, justificam a manutenção da prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública. A periculosidade do paciente não se avalia por eventuais registros anteriores ou por atividades lícitas aparentes, mas sim por sua suposta atuação em grupo criminoso estruturado, que, com elevado grau de profissionalismo, aplica golpes de grande repercussão, comprometendo a incolumidade pública e gerando intranquilidade social. O impetrante requer, ainda, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, sob o argumento da excepcionalidade da segregação. No entanto, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. A participação em organização criminosa voltada à prática de estelionato e lavagem de capitais, com prejuízo expressivo à vítima, indica que a liberdade do paciente representa risco efetivo de continuidade das atividades ilícitas, sendo a prisão preventiva o único instrumento capaz de mitigar tal ameaça. Dessa forma, em sede de cognição sumária, não se verifica a presença do fumus boni iuris nem do periculum in mora que justifiquem a concessão liminar da ordem. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR